Tribunal: TJSP
Processo: 1007775-98.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA REGRESSIVA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ELETRICIDADE. QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DOM ́ÉSTICOS. SEGURADORA QUE SE ALEGA SUB-ROGADA, PELO PAGAMENTO, NOS DIREITOS DA SEGURADA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO. OBJETOS DANIFICADOS NÃO EXAMINADOS. CAUSA DA OSCILAÇÃO DA TENSÃO NÃO ELUCIDADA EM JUÍZO

– RECURSO PROVIDO.